Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PERCENTUAL DO SALÁRIO LIMITADO AO VALOR DISPONÍVEL A TÍTULO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre nos casos de dívida alimentícia, conforme estabelece o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, verifica-se que o agravado requereu a penhora em folha de pagamento do devedor, o que é absolutamente incabível por não se alinhar à exceção legal que se restringe aos débitos de origem alimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.